Tribunal: TJDFT
Processo: 0742495-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem e revogo o despacho de ID 64912659. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à despacho da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que intimou a parte a anexar aos autos cessão de crédito ou certidão de sucessão de empresas para que seja possível a alteração do polo ativo. A despeito do ato não ostentar natureza decisória, em exame aos autos verifica-se que semelhante despacho já foi proferido aos 10/11/2023. Ante eventual preclusão e inadmissibilidade do agravo de instrumento, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403